Tribunal: TJDFT
Processo: 0725351-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Zen Card Soluções em Pagamentos Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor e de outros litisconsortes pelos agravados – Liliane Regina de Souza Vieira Braga da Silva e Bruno Aluizio Vieira Braga da Silva –, dentre outras medidas, deferira o arresto, via Sisbajud, de numerário recolhido em conta bancária de sua titularidade, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Segundo o provimento guerreado, a agravante firmara com a G44 contrato de parceria, obrigando-se a “efetuar todo o acompanhamento e vendas, controlar os programas e sua execução, acompanhar indicadores, definir mudanças na política comercial e definir o cenário para os planos de venda, tendo atuação direta na parceria[1]” Pontuara o julgado que, assim, os sócios da agravante – Sr. Mauro Pereira da Silva e sua esposa Quézia Sousa Silva – receberam mais de seis milhões de reais em razão do contrato de parceria firmado com a G44, ficando patente a probabilidade de que não se trata a agravante de mera terceira, fornecedora de cartões, devendo ser responsabilizada por eventual prejuízo experimentado pelos agravados em razão do negócio que concertaram com a parceria comercial. A seu turno, objetiva a agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se o provimento antecipatório postulado. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que os agravados manejam ação de conhecimento em seu desfavor e de outros litisconsortes – G44 Brasil S/A, G44 Brasil SCP, G44 Brasil Holding Ltda., Inoex Serviços Digitais Ltda., Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito de Escobar, Mohamade Hassan Jomaa, G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda., Fênix Mineração Ltda., Vert Vivante Comércio de Joias Ltda., G44 Mineração Ltda., Marco Antônio Valadares Moreira, Mauro Pereira da Silva e sua esposa Quézia Sousa Silva – almejando a obtenção de provimento jurisdicional que lhes assegure o recebimento das importâncias que apontaram como composição do dano material que experimentaram. Sustentara que, na petição inicial, os agravados defenderam que as sociedades empresárias individualizadas, à exceção da sua pessoa, integram um conglomerado econômico que atua no ramo de mineração de ouro e pedras preciosas, corretagem de moedas digitais, corretagem em bolsa de valores, exchange e holding de negócios e serviços de trading. Observara que, segundo alegaram os agravados, as sociedades rés apresentavam-se como especialistas no mercado internacional e possuidoras de expertise na aplicação e investimento no mercado estrangeiro de moedas (foreign exchange –forex), bitcoin, investimento em ouro e esmeraldas de uma de suas empresas. Noticiara, outrossim, que os agravados afirmavam que as empresas nomeadas eram proprietárias de jazidas de ouro, maquinários e imóveis. Explicitara que, diante da propaganda publicitária, cada um dos agravados, individualmente, firmara com os réus contrato de prestação de serviço financeiro e investimentos. Pontificara que os agravados aduziram em sua peça inicial que, posteriormente, em novembro de 2019, as sociedades nomeadas rescindiram aludidos contratos e firmaram o compromisso público de devolver-lhes o capital que aportaram até o dia 25/02/2020. Explicara que, em consonância com o informado pelos agravados, as rés, em dezembro de 2019, desocuparam o imóvel no qual exerciam suas atividades, deixando de arcar com o compromisso que firmaram, tendo a Polícia Civil do Distrito Federal informado, inclusive, que os sócios e dirigentes das sociedades empresárias integrantes do conglomerado econômico G44 Brasil S/A deixaram o país. Afirmara que os agravados sustentaram terem sido vítimas de golpe engendrado pelas sociedades empresárias integrantes do conglomerado econômico G44 Brasil S/A, pois, na verdade, as sociedades atuavam no sistema de investimento conhecido como pirâmide financeira com o manifesto propósito de se enriquecerem ilicitamente em prejuízo de terceiros e postularam, em sede de antecipação de tutela, o bloqueio de bens de titularidade de todas as pessoas inseridas na angularidade passiva da ação e, alfim, a condenação dessas sociedades e da agravante ao pagamento dos valores que aportaram. Alegara que o juízo a quo, deferira a antecipação de tutela reclamada, antes mesmo de aperfeiçoada a sua citação e deferira o arresto dos bens de sua titularidade, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Defendera que, contudo, a decisão vergastada merece reparos. Assinalara que, não firmara contrato com os agravados e não integra o conglomerado econômico G44. Destacara que o réu Mauro Pereira da Silva não compõe o seu quadro social que é formado exclusivamente pelos sócios Cássio Varella Motta e Roberta Aulicino Gomes de Sá. Registrara que, apenas firmara, em 22 de novembro de 2019, contrato de intermediação com a G44 Brasil S/A tendo por objeto a distribuição e administração de cartões por meio da plataforma digitais. Observara que aludido contrato fora abruptamente rescindido pela G44Brasil S/A. Destacara que o bloqueio de eventual patrimônio de sua titularidade afigura-se manifestamente prejudicial e poderá inviabilizar o funcionamento de suas atividades sociais. Assinalara que os agravados, na petição inicial, sequer apontaram a existência de relação entre a agravante e o réu Mauro Pereira da Silva. Salientara que, não está envolvida nas investigações em curso em face do Grupo 44G. Ressaltara que, demais disso, não ostenta legitimidade para figurar na angularidade passiva da ação manejada pelos agravados. Acentuara que, eventual bloqueio de patrimônio de sua titularidade não prescinde de prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Salientara que, demais disso, eventual responsabilidade que lhe fora debitada será subsidiária e não solidária. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Zen Card Soluções em Pagamentos Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor e de outros litisconsortes pelos agravados – Liliane Regina de Souza Vieira Braga da Silva e Bruno Aluizio Vieira Braga da Silva –, dentre outras medidas, deferira o arresto, via Sisbajud, de numerário recolhido em conta bancária de sua titularidade, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Segundo o provimento guerreado, a agravante firmara com a G44 contrato de parceria, obrigando-se a “efetuar todo o acompanhamento e vendas, controlar os programas e sua execução, acompanhar indicadores, definir mudanças na política comercial e definir o cenário para os planos de venda, tendo atuação direta na parceria[2]” Pontuara o julgado que, assim, os sócios da agravante – Sr. Mauro Pereira da Silva e sua esposa Quézia Sousa Silva – receberam mais de seis milhões de reais em razão do contrato de parceria firmado com a G44, ficando patente a probabilidade de que não se trata a agravante de mera terceira, fornecedora de cartões, devendo ser responsabilizada por eventual prejuízo experimentado pelos agravados em razão do negócio que concertaram com a parceria comercial. A seu turno, objetiva a agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se o provimento antecipatório postulado. Alinhados esses parâmetros, inicialmente deve ser registrado que a presente hipótese não fora alcançada pela suspensão determinada no IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000. Com efeito, no incidente individualizado fora determinada a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: (i) aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”; e outrossim, (ii) a definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”. No caso, uma das sociedades empresárias supostamente integrantes do conglomerado G44 insurge-se contra a decisão que determinara o bloqueio de numerário de sua titularidade, não estando alcançada a pretensão devolvida a reexame, portanto, pela suspensão originária do IRDR nomeado, inclusive porque dispusera provimento agravado sobre tutela de urgência, demandando e legitimando reexame imediato. Consignada essa observação, emerge do alinhado que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início da fase cognitiva, seja concedida antecipação de tutela destinada ao bloqueio do importe que é perseguido pelos agravados à guisa de reembolso do que verteram em razão de contrato de prestação de serviço financeiro e investimentos que concertaram com as empresas acionadas, que restara inadimplido. A decisão arrostada acolhera a medida de urgência postulada, sob o fundamento de que, diante da verossimilhança das alegações formuladas pelos agravados acerca do descumprimento contratual por parte das sociedades integrantes do conglomerado G44 e, outrossim, aferido que a agravante firmara com a G44 Brasil S/A contrato de contrato de parceria, obrigando-se a acompanhar as vendas das sociedades coligadas e que os sócios da agravante receberam mais de seis milhões de reais em razão desse contrato, afigura-se cabível o bloqueio da quantia individualizada, via sistema Bacenjud, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Transcreve-se, por oportuno, o provimento guerreado, quanto ao tópico objeto da insurgência recursal, confira: “Os autores LILIANE REGINA DE SOUZA VIEIRA BRAGA DA SILVA ajuízam ação de conhecimento, subordinada ao procedimento ao comum, com pedido de cobrança e desconsideração de personalidade jurídica contra G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, FENIX MINERAÇÃO EIRELI, VERT VIVANT COMÉRCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, MARCO ANTÔNIO VALADARES MOREIRA, MAURO PEREIRA DA SILVA, QUÉZIA DE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. Alegam que firmaram contrato de sociedade em conta de participação com as duas primeiras rés, que integram uma holding administrada pela G44 Brasil S.A, por meio do site: www.g44.com.br, cujo objeto foi a captação de clientes em diversas localidades do país com a promessa de que, por meio do CEO Sallem Ahmed Zaheer, fariam investimentos nos mercados financeiros mediante integralização de capital social em sociedade em conta de participação, com remuneração em percentual contratualmente estipulado de acordo com o investimento realizado. Sustentam que aderiram aos planos de investimentos sob contratos de diversos valores integralizados, receberam alguns rendimentos de retorno acumulado, contudo, em 25/11/2019 os réus, com base nas cláusulas 5.9.1 e 5.9.2 dos contratos avençados, promoveram o distrato unilateral com todos os clientes, e obrigaram-se a devolver os aportes iniciais e os rendimentos acumulados no prazo de 90 dias, o que não foi cumprido. Informam que os réus, como é peculiar a estelionatários, enviaram vários comunicados postergando os pagamentos, em evidente intuito de locupletarem-se ilicitamente e não cumprirem com os termos do acordo. Referem a existência de investigação criminal e comunicado da Comissão de Valores Mobiliários - CVM quanto à apuração de indícios de captação irregular de clientes para realização de operações no mercado de valores mobiliários, caracterizando a prática como pirâmide financeira. Sustentam a liquidez da dívida, conforme informações extraídas da própria plataforma disponibilizadas no sítio eletrônico pela empresa pelo sócio ostensivo, e afirmam que têm direito de crédito em face de todos réus, em razão da solidariedade entre eles e da confusão patrimonial, abrangendo os valores que investiram, que somam R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais). Pedem a concessão de tutela de urgência para desconsiderar a personalidade jurídica das empresas e para reconhecer o grupo econômico entre elas, bem como indisponibilidades e arresto, com várias medidas. DECIDO. O contrato de criação da sociedade em conta de participação G44 Brasil S/A (IDs 98585894, 98587846, 98587848, 98587849, 98587850, 98587852, 98587853 e 98587855) estabelece que, a depender do contrato, será a sócia ostensiva das respectivas sociedades, bem como que poderão ser admitidos sócios participantes. O objeto social é a intermediação, guarda, custódia, estudos, pesquisas e consultorias em criptomoedas, bem como a exploração de pedras e metais preciosos, e cabe aos sócios participantes realizar aporte de recursos financeiros para a execução das atividades sociais. Os autores celebraram contratos de adesão para integrarem, como sócios participantes, as sociedades em conta de participação cuja sócia ostensiva era a G44 Brasil SA, sempre representada por Saleem Ahmed Zaheer e/ou Joselita de Brito Escobar (IDs 98585894 e 98587850). Nos aludidos contratos, verifica-se que os autores aportaram recursos na sociedade, na forma de integração no capital social, adquirindo cotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real). A cada aporte de valores foi firmado um novo contrato de sociedade em conta de participação. O item 4.4 dos contratos previu que os sócios participantes receberiam participação no lucro gerado pelas atividades desenvolvidas, na medida dos aportes de capital. Embora a forma utilizada pelos réus para captar os recursos financeiros tenha sido o aporte de valores para compor capital social de sociedades em conta de participação, houve, na verdade, contratos de investimento financeiro, e não propriamente a soma de esforços entre todos os sócios para a consecução de uma atividade empresarial. E essa atividade realizada pelos réus, afigura-se, nesta análise de cognição sumária, como ilegal. Há inquérito policial instaurado para investigar prática criminosa pela G44 Brasil e há indícios de que as rés realizaram operações ilegais no mercado de valores imobiliários, exercendo atividade típica de pirâmide financeira, pois rescindiram unilateralmente os contratos que celebraram com investidores, prometeram a devolução do dinheiro e o pagamento dos investimentos, mas não cumpriram os prazos que elas mesmas concederam para as devoluções. Merece referência também a notoriedade de procedimento administrativo instaurado no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários (Ato Declaratório CVM no 16.167, de 15 de março de 2018), que revela que a G44 e seus sócios Joselita e Saleem estariam captando clientes para a realização de operações no mercado Forex ilegalmente. Ademais, ainda que assim não fosse, teria havido, no mínimo, descumprimento contratual, uma vez que a cláusula 5.11.1 do contrato de constituição da sociedade em conta de participação, analisado em processos semelhantes, dispõe que, no caso de ela se resolver por iniciativa unilateral do sócio ostensivo, a sociedade terá que devolver o capital aportado no prazo de 90 dias, o que não ocorreu. Diante desse contexto, e havendo também indicativos de atividade ilegal e fraudulenta por parte dos réus, é provável que os autores venham a ser vencedores, ao final do processo, o que atende a um dos requisitos para o deferimento da tutela cautelar de arresto. Quanto aos valores investidos pelos autores, os contratos firmados de sociedade em conta de participação evidenciam a integralização do capital social e consequentes aportes no valor principal de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), conforme comprovantes de Ids 97245590, 97245592 e 97245593 sendo parte para a conta da G44 Brasil S/A e outra parte para a G44 Brasil SCP. Ressalte-se que, a toda evidência, os pagamentos efetuados pelos autores em favor da G44 Brasil SCP e G44 Brasil S/A parecem ter revertido, em última análise, aos sócios ostensivos, revelando-se essa empresa como uma intermediadora de pagamentos, seja porque os valores aportados integravam o capital social da ré G44 Brasil S/A, seja porque o Presidente da G44 Brasil S/A, Saleem Ahmed Zaheer, e a sócia Joselita de Brito Escobar, são sócios da G44 Brasil SCP, indicando que essas duas empresas pertencem ao mesmo grupo empresarial. Quanto ao receio ao resultado útil do processo, o outro requisito para a tutela cautelar de urgência resta configurado, pois em casos envolvendo atividade de pirâmide financeira é notório o risco de dilapidação e ocultação de bens por parte dos responsáveis. Além disso, osdocumentos de ID Num. 95407156 revelam que a G44 deixou de cumprir os prazos para devolução dos recursos aos participantes que fizeram o acordo extrajudicial para recebimento no prazo de 90 (noventa) dias, a revelar que não irá cumprir com o adimplemento e consequente restituição aos investidores. Em relação às pessoas físicas e jurídicas que podem ser atingidas com as medidas de natureza cautelar, em virtude da caracterização de grupo econômico e da presença de requisitos para desconsiderar liminarmente a personalidade jurídica, analisa-se a situação de cada uma delas: (...) n) MAURO PEREIRA DA SILVA, CPF 879.572.481-87, QUEZIA SOUSA SILVA, CPF 718.236.461-15 e ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA, CNPJ 20.325.990/0001-45: a parte autora pretende a inclusão das referidas partes em razão de contrato de parceria empresarial celebrado entre a ZenCard e o grupo empresarial da G44, em que aquela forneceu cartões pré-pagos para investidores do grupo G44. Refere também a existência de decisão proferida pela MMa. Juíza da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo 0713386-52.2021.8.07.0001, reconheceu, para fins de arresto, indícios de solidariedade entre a G44 Brasil S/A e Zencard, Mauro e Quezia. Sustenta, em síntese, que a Zencard, seu sócio Mauro e a esposa deste, Quezia, receberam mais de seis milhões de Reais do grupo G44, e que há indícios de que participaram do esquema de pirâmide financeira e do golpe contra os investidores. Para efeito do arresto, são suficientes as razões elencadas pela MMa. Juíza da 13a Vara Cível de Brasília na decisão de 28/04/2021, proferida nos autos do processo 0713386-52.2021.8.07.0001, na qual destacou que no contrato de parceria entre a G44 e a Zencard, o sócio Mauro, da Zen Card, obrigou-se a efetuar todo o acompanhamento, as vendas, controlar os programas e sua execução, acompanhar indicadores, definir mudanças na política comercial e definir o cenário para os planos de venda, tendo atuação direta na parceria. Constou ainda na referida decisão que ao longo da parceria comercial Mauro e sua esposa receberam mais de seis milhões de Reais em razão do contrato de parceria celebrado com a G44, todavia, o grupo G44 foi à ruína, deixando milhares de investidores insatisfeitos. Esses elementos denotam, nesta fase inicial, que há uma probabilidade de que a Zencard não tenha sido utilizada como mera terceira, fornecedora de cartões, e que seu sócio Mauro teria estabelecido com a G44 uma relação muito estreita. Além disso, o recebimento de valores diretamente pelo sócio Mauro e pela sua esposa Quezia revelam possível participação direta deles na atividade ilícita. A probabilidade de futura responsabilização com base na solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor justifica, assim, o deferimento do arresto. (...) Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a concessão da tutela de urgência e determino: A) o arresto do valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) de ativos financeiros nas contas bancárias de titularidade de todos os réus, com exceção de MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTÔNIO VALADARES MOREIRA, mediante consulta ao sistema SISBAJUD; (...)” Alinhadas essas premissas, convém ressaltar que, como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Ademais, o próprio legislador ressalvara, como contraponto pela extirpação do processo cautelar do cenário processual, que a tutela provisória de urgência pode ser efetivada, dentre outras formas, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito controvertido, consoante dispusera no artigo 301 do estatuto processual. No caso, a tutela postulada e concedida, revestindo-se de natureza cautelar, pois jungida a assegurar a efetividade da prestação almejada, servindo ao processo, insere-se nessa prescrição, remanescendo ser aferida a subsistência dos pressupostos suficientes para concessão do arresto deferido, inclusive a legitimidade passiva da agravante. Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelos agravados no pertinente à agravante. Dos documentos coligidos aos autos, de fato, não se infere que os agravados tenham celebrado qualquer contrato com a agravante. Ocorre, contudo, que para justificar a inserção da agravante na angularidade passiva da ação e o bloqueio de numerário de sua titularidade os agravados alegaram o seguinte na petição de emenda à inicial, confira-se: “A participação da ZenCard Soluções em Pagamentos S.A no golpe engendrado pelo Grupo G44 Brasil foi a ‘cereja do bolo’ pois, a parceria entre o Grupo G44 Brasil e a ZenCar traziam impressos em seus cartões o nome da bandeira de cartões de crédito ‘Mastercard’ o que fortalece a aparência de que o Grupo G44 Brasil tratava-se de empresa idônea (Teoria da Aparência) e a parceria declarada entre estas empresas trouxe a credibilidade para que os aos Autores entregassem suas economias aos Réus. A parceria entre as empresas está expressa no Contrato de Parceria celebrado entre a ZenCard e o Grupo G44 Brasil, em seus sítios eletrônicos (https://portal.g44.com.br/g44-zencard/) e também na peça de defesa dos Réus nos autos do Processo no 0704182-58.2020.8.07.0020, Id 68653305 – Contestação. Nos termos contratuais a parceria entre as empresas visa a obtenção de vantagem. Esta vantagem caracteriza-se pela prática da retenção de 10% (dez por cento) sobre todas transferências realizadas entre a plataforma BackOffice para a conta do cartão pré-pago da ZenCard. Comprovamos a ardil e dolosa retenção indevida de 10% sobre as transferências entre plataformas. Estas transações podem ser confirmadas pelas Rés G44 e ZenCard com a intimação deste juízo para que ambas promovam nestes autos a apresentação dos extratos das contas dos Autores. A tarifação de 10% (dez por cento) sobre o valor transferido da plataforma BackOffice para o Cartão ZenCard é a dita ‘vantagem’ contratual mediante prática abusiva contra o consumidor, conforme versa o Código de Defesa do Consumidor em seu dispositivo 39, inciso V, (...) Logo, infere-se que a vantagem além de excessiva é prática abusiva em desfavor dos Autores e, esta prática não está prevista na relação contratual entre os Autores e a G44 nem entre os Autores e a ZenCard. A ZenCard afirma ter realizado rescisão contratual com o Grupo G44 Brasil no mês de novembro/2019, porém, a prática abusiva e os danos causados aos Autores são anteriores à rescisão e, mesmo que este ato jurídico tempestivo fosse, a ZenCard não se exime da responsabilidade solidária em reparar os danos causados pela prática abusiva e o enriquecimento sem causa. Saliente-se que a ZenCard, por sua única e exclusiva vontade, sem qualquer aviso prévio, promoveu a rescisão contratual e bloqueio dos cartões pré-pago dos Autores, fato que impediu a transferência/saque do dinheiro existente na plataforma BackOffice para os cartões. Por este ato único e exclusivo a ZenCard não só contribuiu, mas participou do golpe praticado pelo Grupo G44 Brasil contra os Autores. Importante esclarecer que a partir do mês de novembro/2019 todos créditos depositados pela G44 nos cartões dos Réus junto à ZENCARD foram retidos por esta empresa, sem qualquer aviso prévio ou justificativa, impossibilitando o saque do capital investido.” Diante das alegações formuladas pelos agravados, ressoa impassível a legitimidade passiva da agravante. É que, como cediço, a legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada em nosso ordenamento jurídico. É que, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado a qualquer prova do direito postulado em juízo, constituindo direito autônomo e abstrato, ensejando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade, não se subordinam ou confundem com a análise de mérito do direito evocado. Assim, para que se possam identificar as condições da ação basta aferir se, diante das assertivas deduzidas na petição inicial, a parte autora está efetivamente legitimada para postular em Juízo por guardar vinculação subjetiva com os fatos e com a pretensão. Por outro lado, a parte ré deve ter pertinência subjetiva para suportar os ônus decorrentes do eventual acolhimento da pretensão deduzida em Juízo. Acerca do tema em questão, colaciona-se ensinamento valioso do professor Arruda Alvim[4], que, sobre a questão, pontifica que “A legitimatio ad causam é a atribuição, pela lei ou pelo sistema, de direito de ação ao autor, possível titular ativo de uma dada relação ou situação jurídica bem como a sujeição do réu aos efeitos jurídico-processuais e materiais da sentença”. E, isso porque o legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação Assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido. Afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados. Assim, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral. Na hipótese, sustentando os agravados que a agravante (i) firmara contrato de parceria com as sociedades do grupo G44 para fornecimento de cartões para movimentação dos valores destinados aos investidores para movimentação dos rendimentos que lhe seriam destinados; (ii) era depositária dos valores transferidos para as sociedades do grupo G44; (iii) funcionara como administradora dos cartões fornecidos aos investidores para movimentação dos valores que lhe seriam destinados a título de rendimentos financeiros; e (iv) bloqueara os cartões sem qualquer aviso prévio ou justificativa, impossibilitando o saque do capital investido, fica patente que a agravante atuava como verdadeira intermediária das operações privativas das sociedades do grupo G44. Diante dessas alegações, ressoa impassível que a agravante está revestida de legitimidade para figurar no polo passivo, porquanto, ao menos nessa análise perfunctória, figurara como sua correspondente das operações realizadas pelas sociedades do grupo G44. Aferida a pertinência subjetiva da agravante com o pedido formulado, sobeja aferir se afigurara-se legítima a medida determinada pela decisão guerreada, que, deferira o bloqueio da quantia individualizada pelos agravados localizada em conta bancária de titularidade da agravante, via sistema Sisbajud, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Quanto ao tópico, deve ser registrado que, a providência cautelar de arresto pode ser determinada em sede de ação cognitiva e antes mesmo do aperfeiçoamento de relação processual por meio da citação. Consoante assinalado, o novo estatuto processual regulara a tutela de urgência, de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de arresto, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 301 da novel codificação, verbis: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Sobre o preceito legal trasladado, afigura-se oportuno transcrever os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[5]: “Toda e qualquer tutela idônea para conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de tutela cautelar (art. 301, CPC). Daí que a alusão ao arresto, sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto contra alienação de bens são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte. É possível obter atipicamente tutela cautelar no direito brasileiro – isto é, embora empregando terminologia diversa, o novo Código reconhece o poder cautelar geral do juiz. O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento do arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo na demora (periculum in mora). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. (...) Serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.” No mesmo sentido, oportuno transcreve os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[6] que, sobre o tema assim pontuara: “O poder geral de cautela compreende a possibilidade de se conceder tutela cautelar havendo periculum e fumus, mesmo que tais pressupostos sejam demonstrados por meios distintos daqueles discriminados expressamente em tais leis extravagantes. (...) O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis.” Sob essa ótica, a concessão do arresto cautelar, na fase cognitiva, sob a égide do NCPC, tem como premissas a comprovação do “periculum in mora”, que se traduz na urgência da prestação, e, outrossim, do “fumus boni júris”, consistente na plausibilidade do direito alegado. Nesse sentido, é o ensinamento de Guilherme Rizzo Amaral[7], que, abordando a questão, pontua o que segue: “Com a inexistência de um Livro próprio para o Processo Cautelar e a eliminação dos procedimentos cautelares específicos, todas aquelas medidas previstas no Livro III, Capítulo II, do CPC/1973 (Dos Procedimentos Cautelares Específicos) continuam sendo passíveis de concessão, porém mediante a adoção do procedimento geral para a concessão da tutela de urgência prevista nos arts. 300 a 310 do atual CPC. Excetuam-se determinadas medidas que antes se encontravam dentre os procedimentos cautelares específicos e que, no entanto, não possuíam propriamente natureza cautelar, razão pela qual acabaram recebendo procedimento próprio no atual CPC, como é o caso da produção antecipada de provas (art. 381-383), dos protestos, notificações e interpelações (arts. 726-729) e da homologação do penhor legal (arts. 703 a 706).” Sob essas premissas instrumentais, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, afere-se que restaram aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão do arresto cautelar, na forma do bloqueio do numerário individualizado em conta bancária de titularidade da agravante, com lastro nos artigos 300 e 301 do estatuto processual. Com efeito, evidenciaram os agravados que realizaram aportes em favor da sociedade G44 Brasil SPC, respectivamente, nos valores de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)[8] e R$200.000,00 (duzentos mil reais)[9], que deveriam ser devolvidos no prazo contratualmente estabelecido, acrescidos dos rendimentos individualizados. Ocorre, contudo, que a contratante não cumprira com essa obrigação. Destaca-se, ademais, as várias ações judiciais manejadas em desfavor das sociedades integrantes do grupo G44, idênticas à ação manejada pelos agravados. Deve ser registrado que, conquanto não encerre a pretensão obrigação líquida, certa e exigível, pois lastreada na alegação de inadimplemento contratual e destinada à devolução do valor desembolsado pelos agravados, ressoa inexorável a probabilidade do direito invocado, pois há elementos materiais hábeis a positivar o inadimplemento. Ademais, consoante pontuara a decisão guerreada, a operação contratada não se afigura consoante a normatização vigente. Merece ser salientado, outrossim, que o bloqueio de numerário da agravante não constitui óbice para sua fruição, mas apenas traduz a garantia da satisfação do direito eventualmente assegurado aos agravados. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança, de modo que antecipação de tutela recursal que postulara, portanto, não pode ser concedida. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 98780548 - Pág. 9 (fl. 418) – ação principal. [2] - ID Num. 98780548 - Pág. 9 (fl. 418) – ação principal. [3] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [4] - ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. 9a edição, pág. 359. [5] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [6] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-.1.57. [7] - Guilherme Rizzo Amaral Comentários às Alterações do Novo CPC 1a ed. e-book, baseada na 1a edição impressa, Revista dos Tribunais. [8] - ID Num. 98587852 - Pág. 1 (fl. 405) – ação principal. [9] - ID Num. 98587846 - Pág. 1/2 (fls. 402/403) – ação principal.